Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE MARCO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL E VALIDADE DO ACORDO DE PARTILHA DE BENS. UNIÃO ENCERRADA EM 01/03/2021. VALIDADE DO TERMO PARTICULAR DE DISSOLUÇÃO E PARTILHA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência da união estável no período de 05/07/1999 a 01/03/2021, com homologação do termo particular de dissolução da união e partilha de bens firmado entre as partes. A apelante sustenta que a união estável perdurou até 09/03/2023, requerendo a nulidade do acordo celebrado, sob alegação de coação, ocultação de bens e ausência de assistência jurídica, além de pleitear nova partilha ou, subsidiariamente, majoração do valor do imóvel partilhado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco final da união estável entre as partes; (ii) determinar a validade do termo particular de dissolução da união estável e partilha de bens celebrado entre os litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O marco final da união estável é fixado em 01/03/2021, pois ausentes, desde então, os elementos caracterizadores da união estável, especialmente convivência pública, contínua e duradoura e objetivo de constituição de família, conforme depoimentos colhidos e ausência de provas robustas quanto à continuidade da relação após essa data.
4. A celebração do termo de dissolução da união estável, em 09/3/2023, não implica, por si só, a extensão da convivência até essa data, servindo apenas como formalização posterior da separação de fato já ocorrida.
5. O termo particular de dissolução e partilha é considerado válido, atendendo aos requisitos legais do negócio jurídico (art. 104 do CC), ausente comprovação de vícios de consentimento (arts. 138, 166 e 171 do CC), inexistindo elementos probatórios que confirmem coação, ameaça ou ocultação dolosa de patrimônio por parte do apelado.
6. A ausência de advogado no momento da assinatura do acordo não invalida o instrumento, dada a inexistência de exigência legal para tanto, estando evidenciada a autonomia da vontade das partes no ajuste celebrado.
7. Alegações de ocultação patrimonial são rejeitadas, uma vez que os bens alegadamente omitidos foram adquiridos após o término da união ou estavam registrados em nome de terceiros, inexistindo prova de sua comunicação patrimonial.
8. Pedido subsidiário de majoração do valor do imóvel partilhado é inviável nesta ação, porquanto a competência da Vara de Família limita-se à identificação dos bens e divisão em quotas, sendo necessária demanda própria para reavaliação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A definição do termo final da união estável deve considerar a cessação da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição familiar, não bastando mera coabitação ou relacionamento intermitente.
2. O termo particular de dissolução e partilha de bens firmado entre os conviventes é válido, desde que atendidos os requisitos legais do negócio jurídico e ausentes vícios de consentimento.
3. A ausência de assistência jurídica no momento da assinatura do acordo não invalida, por si só, o instrumento particular de dissolução e partilha.
4. A alegação de ocultação patrimonial deve ser comprovada de forma robusta, sendo insuficiente a mera presunção decorrente da aquisição de bens após o término da relação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 104, 138, 166, 171, e 1.723; CPC, arts. 435, parágrafo único, e 85, §11; Lei 9.278/1996, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633251, 0706519-19.2021.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJE 14.11.2022; STJ, REsp 1.988.228/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; TJDFT, Acórdão 1403084, 0736391-92.2020.8.07.0016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.02.2022, DJE 11.03.2022.